Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706073-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por RODRIGO PEREIRA RIBEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701324-55.2023.8.07.0018, interposto em desfavor do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar requerida pelo impetrante para que as autoridade coatora proceda a inscrição do autor no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, a partir de 14.02.2023, e participar de todas as etapas do certame. Em 23.02.2023 foi proferida a r. decisão, ora vergastada, com o seguinte teor: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO PEREIRA RIBEIRO contra o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante narra publicação do edital n. 4/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023, para a realização de concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). Relata que o edital possui limitação de idade – o candidato dever ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no certame. Expõe que o referido edital considera a idade do candidato na data de realização da inscrição. Aduz que, no momento da inscrição, possuía 33 (trinta e três) anos. Alega ilegalidade no edital por contrariar a Lei distrital n. 4.949/2012. Assevera o limite de idade maior adotado por Polícias Militares de outros estados e jurisprudência de outros tribunais para sustentar a tese. Indica a falta de norma para limitar a idade para o ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, pois o artigo 11, §1o, da Lei n. 7.289/1984 é inconstitucional. Argumenta ter capacidade física para o exercício do cargo porquanto no ano de 2017 ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais. Afirma que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Penais e as Polícias Civis não impõem restrições etárias. Alega que a capacidade física do candidato é o teste de aptidão física e não a idade. Requer liminarmente que seja determinada a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), a partir de 14/2/2023, e participar de todas as etapas do certame. No mérito, pugna a confirmação do pedido liminar e a concessão da segurança. Postulou a concessão da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 149967760). DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o pedido liminar. A tutela liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e de reconhecimento pela espera de que a regular tramitação da ação será danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A parte impetrante busca, em sede liminar, a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF para ser afastada a restrição de idade limite (30 anos). O STF possui orientação pacífica de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. Os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época da realização do certame. É o que preceitua o enunciado sumular no 683 da Corte Suprema: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. A Lei n. 7.289/1984 versa sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. O artigo 11 dessa norma legal estabelece os pressupostos objetivos para a matrícula nos cursos de formação, a saber: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. §1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (...). O edital n. 4/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023, dispõe sobre o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). O instrumento convocatório estabelece critérios objetivos para a inscrição dos candidatos, principalmente a idade, a saber: “(...) 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. (...) 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição”. Grifei. A atividade do policial militar exige, pela natureza, que o aprovado em concurso público tenha aptidão física para exercer as atribuições do cargo ao longo de vários anos, majoritariamente em atividade de policiamento ostensivo. Há risco de confronto físico e armado que exige aptidão física e mental do agente estatal, mesmo quando em descanso nas folgas legais e regulamentares. Essa atividade é exercida ao longo do tempo, até que passe à inatividade. Em juízo de cognição sumária, não há nos autos elementos aptos a evidenciarem, liminarmente, o direito líquido e certo da parte impetrante. A restrição de idade indicada no edital está em consonância com a lei de regência. Ademais, o limite de idade para inscrição para o cargo de praça da PMDF é medida legal e adequada com as exigências das funções de policial militar – polícia ostensiva. O impetrante completou 33 (trinta e um) anos em 7/9/2022 e descumpre disposição do edital sobre o limite de idade para inscrição (ID 149967751). É o entendimento firme deste e. TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL No 01/2009). FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). LIMITE DE IDADE. 30 (TRINTA) ANOS. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI LOCAL (LEI 7.289/84). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, ex vi art. 1o, da Lei 12.016/2009. 2. Respeitada a razoabilidade e sendo compatível com as atribuições do cargo, é perfeitamente possível a limitação de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar, de modo que a referida condição constante no Edital No 01/2009 encontra amparo na Lei 7.289/84 (art. 11o). 3. Está pacificado o entendimento no STJ acerca da possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. 4. Como bem observado pela d. sentença, se ao tempo da inscrição regular prevista no edital o concorrente já tinha superado a idade limite para o ingresso na carreira policial militar do Distrito Federal, [...] não houve prejuízo a demora da demanda, mas simplesmente protelação de algo que já se encontrava maculado desde o início, pois o autor já não preenchia os requisitos legais e editalício da idade limite de 30 anos por ocasião do término das inscrições. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1245075, 07090918620198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020). Grifei. ----------------------------- DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA ATIVA DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 35/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar, é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 31 anos. 3. Enfim, se o apelante, quando de sua inscrição no concurso público, não atendia ao requisito estabelecido no edital e na legislação de regência, uma vez que possuía 31 anos, não pode invocar sua antiga condição de integrante do quadro da PMDF, cargo deixado para ingressar na Polícia Civil, porque perdeu a qualidade de militar da ativa. Tal condição seria pressuposto para a incidência da exceção legal ao limite etário. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (Acórdão 1080035, 07058828020178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 12/3/2018). Grifei. Inexistem fundamentos para aferir a inconstitucionalidade da Lei no 7.289/1984. O fato de o impetrante ter ingressado na Polícia Militar de Minas Gerais em 2017, não afasta a exigência de idade mínima de 30 anos estabelecidos no Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal. A segurança pública é tema de competência comum dos Estados e DF (artigo 144 da CF). A União, os Estados e o DF têm autonomia para dispor sobre os regramentos de admissão no que tange à idade limite. A existência de critérios diferentes entre os entes da Federação não é indicativa de violação das normas constitucionais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Dê ciência deste mandado de segurança ao Distrito Federal, para que exerça a faculdade de ingressar na relação jurídico processual, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Defiro, desde logo, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, caso haja requerimento. O Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), deverá, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Paulo Marques da Silva Juiz de Direito Substituto” Sustenta o agravante que teve a sua inscrição indeferida no certame destinado ao ingresso no Curso de Formação de Praças da PMDF, em razão de ter ultrapassado o limite máximo de idade de 30(trinta) anos para ingresso de praças na PMDF, conforme previsto no edital. Aduz que, apesar de estar atualmente com 33(trinta e três) anos de idade, já é militar da ativa integrante dos quadros da PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais, desempenhando a mesma atividade fim de soldado da Polícia Militar desde o ano de 2017, tendo lá ingressado ainda dentro do limite máximo de idade de 30(trinta) anos, igualmente previsto no estatuto da PMMG. Assevera que o estatuto da PMDF em seu art. 11, § 1o, prevê exceção ao limite de idade máximo para ingresso na corporação quando o candidato já for integrante dos quadros da própria PMDF, devendo tal benefício ser aplicado extensivamente aos demais candidatos militares da ativa, egressos das demais policias militares estaduais, como no caso do impetrante a PMMG; posto que já comprovada a sua aptidão física, o treinamento e a experiência no exercício da função militar; não devendo, na hipótese, haver qualquer distinção entre os militares da PMDF e da PMMG. O agravante requer o deferimento de liminar para permitir que realize a sua inscrição e participe das etapas do certame, mediante sua aprovação, no concurso para Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, Edital no 04/2023, bem como, em caso de aprovação, realize a matrícula no Curso de Formação de Praças, independentemente do limite de idade, afastando-se assim os efeitos previstos no item 3.1.5 do Edital, com fulcro no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Fundamenta seu pedido na aplicação do princípio da isonomia e da impessoalidade, junta precedentes jurisprudenciais do Eg. TJDFT e do Excelso STF, no sentido de subsidiar seu pedido. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (Id. 43.846.654 e 43.846.653). O ato impugnado, relativo a limitação de idade, constante do Edital no 04/23 DGP/PMDF, de 23.01.2023, é da lavra do Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o que o legitima para figurar como autoridade coatora, no polo passivo do Mandado de Segurança. O deferimento do pedido de liminar em mandado de segurança demanda a presença dos requisitos definidos no artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não obstante o princípio da vinculação ao edital, que norteia a realização dos concursos e seleções públicas, a atuação da administração pública deve concretizar-se com respeito e em harmonia com o princípio da razoabilidade e da isonomia. Numa análise perfunctória, própria desta fase cognitiva, vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, senão vejamos. O Excelso STF, já externou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o estabelecimento pela Administração Pública de critérios diferentes para a fixação de limites de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares (Caso: Estado do Ceará versus Glaudiane Macedo de Aquino, RE 586088 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 26/05/2009, DJe-113 DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009 EMENT VOL-02365-07 PP-01382 RT v. 98, n. 887, 2009, p. 170-172). O fato é que a desigualdade – entre os candidatos militares já integrantes da corporação (PMDF) e não integrantes – foi estabelecida no edital do concurso em realização e, este é o ato impugnado. Assim, soa desarrazoado o estabelecimento pela PMDF de critérios diferenciados para a fixação de limite de idade para candidatos que já são policiais militares ativos, muito embora integrantes de corporação diversa da PMDF; no caso ora em apreço, a PMMG. Com efeito, entrevejo que não se pode admitir a diferenciação entre os próprios pares militares, sob pena de violar a isonomia entre os candidatos. Neste sentido já se manifestou essa Eg. Turma: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE MILITARES DO DF E CIVIS. EXCEÇÃO DEVE ABRANGER MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência pela constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do Enunciado no 683 da sua Súmula. O STF, por outro lado, consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. 2. Na hipótese dos autos, embora o impetrante encontre-se atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar - a PM de Goiás. Consoante a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação PMDF, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 3. Contudo, não é razoável que a exceção seja aplicada tão somente aos militares integrantes da PM do Distrito Federal, excluindo-se, como no caso dos autos, aos de Goiás. Tal interpretação configura violação à isonomia entre os candidatos, consoante entendimento da Suprema Corte. Se não é cabível distinção entre militar e civil, muito menos pode haver entre os próprios policiais militares. 4. Por sua vez, além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, no caso, a valorização da experiência pela Administração Pública. Ademais, vale ressaltar que todos podem compor a Força Nacional de Segurança, sejam os policiais militares do DF, sejam os policiais militares do Goiás, como de todos os demais Estados da Federação, bastando se voluntariar e ser selecionado. 5. Não se faz qualquer distinção nos testes realizados nos diversos Estados para tanto. Os voluntários, simplesmente, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. Desse modo, não se vislumbra fundamento razoável, proporcional e isonômico para que haja distinção, no caso específico dos autos, entre a exigência de idade para os militares do Distrito Federal e os de Goiás. 6. Apelação conhecida e provida. (Caso: Carlos Henrique Freitas da Silva versus Distrito Federal e IADES, Acórdão no 1.180.036, Proc.: 0709829-11.2018.8.07.0018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não obstante, é relevante o fundado temor de dano irreversível ou de difícil reversão, posto que se o impetrante não conseguir efetivar a sua inscrição no certame e participar das demais etapas do concurso, eventual concessão da ordem de segurança que venha ocorrer posteriormente restará inócua. Dessa forma, numa análise inicial, diviso que não há fundamento razoável, proporcional ou isonômico para sustentar a exceção de idade somente para os militares já integrantes do quadro da PMDF. Razão pela qual, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA PARA DETERMINAR A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO IMPETRANTE POSSIBILITANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, INDEPENDENTE DO LIMITE DE IDADE, DESDE QUE ELE PREENCHA OS DEMAIS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL E OBTENHA APROVAÇÃO NAS RESPECTIVAS ETAPAS, considerando que o impetrante demonstrou estar com 33(trinta e três) anos de idade e ser Policial Militar da Ativa, integrante dos quadros da PMMG. Ressalto que a eficácia da presente liminar prevalecerá até a superveniência de eventual decisão judicial em sentido contrário, ou a reprovação/inabilitação do respectivo candidato. Contudo, enquanto não houver concessão da segurança, em caráter definitivo, não caberá ao impetrante a nomeação e a posse no novo cargo, apenas a reserva da vaga, conforme a ordem de classificação. Intimem-se de forma pessoal. Notifique-se a autoridade impetrada apontada como coatora e o Distrito Federal. Após, ao Ministério Público para apresentação de parecer, na forma do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Brasília – DF, 16 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador